Tribunal: TJES
Processo: 5000063-68.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-68.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NELY DAVILA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000063-68.2025.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
NELY DAVILA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desconstituição de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com tutela de urgência antecipada ajuizada por NELY DAVILA DA SILVA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que é beneficiária de pensão por morte e que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seus proventos, promovidos pela instituição financeira requerida. Aduziu que tais débitos são fundamentados em um suposto contrato de cartão de crédito consignado (identificado sob o nº 13560462), modalidade que afirmou categoricamente não ter contratado ou solicitado. Sustentou a ocorrência de prática abusiva por parte do banco réu ao disponibilizar e cobrar por serviço sem a expressa e consciente autorização do consumidor, configurando vício de consentimento e falha na prestação do serviço. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos impugnados. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e a nulidade da adesão ao cartão de crédito consignado objeto da lide, a condenação da parte ré à restituição em dobro (repetição do indébito) dos valores descontados indevidamente de seu benefício, a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude dos transtornos e prejuízos suportados pela privação de verba alimentar.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora celebrou validamente o contrato de cartão de crédito consignado em 05/02/2018. Para corroborar sua tese, a defesa acostou aos autos o instrumento contratual (Termo de Adesão) supostamente assinado pela autora, acompanhado de cópias de seus documentos pessoais.

Sustentou que não houve vício de consentimento ou fraude, destacando que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em favor da autora mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para sua conta bancária de titularidade, conforme comprovante de crédito anexado à defesa. Argumentou que a disponibilização do numerário e o seu recebimento pela parte autora comprovam a higidez do negócio jurídico e a intenção de contratar. Quanto aos descontos, alegou que estes decorrem do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme expressamente previsto no contrato assinado, não se tratando, portanto, de cobrança indevida, mas sim de exercício regular de direito do credor. Caso superada a tese de validade contratual, o réu impugnou os pedidos indenizatórios e de repetição. Defendeu a inexistência de danos morais, argumentando que a situação narrada configura, no máximo, mero aborrecimento, sem aptidão para violar direitos da personalidade, e que não houve comprovação efetiva de abalo psíquico. Contestou o pedido de restituição em dobro, sustentando que não houve má-fé na cobrança, uma vez que esta se pautou em contrato vigente. Requereu que, na eventualidade de condenação, a devolução ocorra de forma simples e respeite a compensação com os valores comprovadamente creditados na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Requereu o acolhimento das preliminares para extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteou a total improcedência da ação, com a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais, ou, alternativamente, a compensação de valores e a restituição apenas na forma simples.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido formulado na inicial para
:

a) declarar inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, com o consequente cancelamento dos descontos;

b) condenar o requerido a proceder à restituição dos valores debitados sobre o benefício da autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após a referida data, em razão do cartão de crédito discutido nos autos. Os valores serão atualizados conforme fundamentação supra;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados nos termos da fundamentação supra, ficando autorizada a compensação dos valores depositados em conta bancária da parte autora.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17319356, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação. Alega que a parte autora celebrou o contrato em fevereiro de 2018 e que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em sua conta corrente mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), conforme comprovante anexado aos autos. Aduz que a parte autora não impugnou especificamente a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pela defesa, limitando-se a alegações genéricas na inicial. Argumenta ainda que o fato de o cartão não ter sido utilizado para compras não desnatura a contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Requer o reconhecimento da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) para limitar a restituição aos valores descontados apenas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pleiteia o afastamento da condenação à restituição em dobro, defendendo que houve "engano justificável", uma vez que a cobrança se baseou em contrato que vigorou por anos sem oposição. Pugna que qualquer devolução ocorra de forma simples. Requer a exclusão da condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo psíquico. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado (R$ 6.000,00) para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) Acolher a preliminar de incompetência e extinguir o feito sem resolução de mérito; b) No mérito, julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade da contratação; c) Subsidiariamente, acolher as teses de prescrição, restituição simples e afastamento ou redução dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

No tocante à prescrição, entendo que razão assiste à parte recorrente, eis que não houve menção expressa na decisão objurgada. Assim, para a repetição do indébito, deve ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desta forma, existindo o desconto de parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, estas encontram-se prescritas. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO . PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano moral . 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2467639 SC 2023/0350304-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO . PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS . DESNECESSIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação .
Precedentes. 3. Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963986 SP 2017/0268145-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (gn).

Assiste razão parcial ao recorrente. Tratando-se de relação de trato sucessivo, onde a lesão ao direito se renova mensalmente a cada desconto indevido no benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, conquanto o direito de declarar a nulidade de cláusulas abusivas não convalesça, a pretensão de reparação material (repetição de indébito) encontra-se fulminada pela prescrição em relação às parcelas descontadas em período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Considerando que a ação foi distribuída em
22/01/2025
, devem ser consideradas prescritas as parcelas descontadas anteriormente a
22/01/2020
.

Passo ao mérito.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a observância da prescrição quinquenal pelo juízo
a quo
, a restituição em dobro dos valores descontados, a possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 17319344), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou saques por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que a consumidora não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrente do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 6.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
RECONHECER
a prescrição das quantias descontadas anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)